Tribunal: TJSP
Processo: 2046437-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Acidenta ́ria – Embargos de declarac ̧a~o dos agravantes – Discussão sobre o momento e forma de pagamento de precatório já inscrito, diante do falecimento do credor – Acórdão que esclareceu a situação, atento à decisão agravada – Omissão e contradição inexistentes – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, a decisão

Ementa:
Acidenta ́ria – Embargos de declarac ̧a~o dos agravantes – Discussão sobre o momento e forma de pagamento de precatório já inscrito, diante do falecimento do credor – Acórdão que esclareceu a situação, atento à decisão agravada – Omissão e contradição inexistentes – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declarac ̧a~o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2046437-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são
embargantes CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, ELZA MARIA DOS SANTOS
e MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS SILVA, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046437-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.478
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 2046437-70.2020/50000
EMBARGANTES:
Carlos Ferreira dos Santos, Elza Maria dos
Santos e Maria de Lourdes Ferreira dos
Santos Silva
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Guarulhos 1a Vara Cível
VOTO No 25.478
Acidentaìria
Embargos de declarac aÞo
dos
agravantes Discussão sobre o momento e forma
de pagamento de precatório já inscrito, diante do
falecimento do credor Acórdão que esclareceu a
situação, atento à decisão agravada
Omissão e
contradição inexistentes
Embargos rejeitados.
Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude
o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, a
decisão que contenha argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declarac aÞo.
RELATÓRIO.
Embargos de declarac aÞo dos herdeiros do
autor contra o v. acórdão de fls. 160/163, que negou provimento ao
agravo de instrumento, para manter a determinação de primeira
instância, nos sentido de que é necessário, primeiramente, concluir
o processo de habilitação dos sucessores do segurado falecido
para, só então, dar prosseguimento ao processo, com pagamento do
precatório já inscrito.
Os embargantes alegam que há contradição
no julgado, pois houve, em março de 2020, nos autos principais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046437-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.478
3
decisão deferindo a habilitação dos herdeiros, sendo possível, pois,
o pagamento do requisitório, ante a regularização processual.
Apontam, também, omissão quanto à forma desse pagamento (se
imediato ou mediante novo procedimento de precatório, perdendo-
se, nesse último caso, todo o tempo de tramitação e a ordem
cronológica do requisitório suspenso pelo falecimento do credor).
Requerem, pois, esclarecimento nesses pontos, autorizando-se o
levantamento, por cada sucessor, separadamente, do valor a ser
depositado (fls. 01/09).
Intimada (fl. 43), a parte embargante insistiu
no julgamento do recurso (fls. 33/34 do incidente de final 50001).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O objetivo do agravo de instrumento e
destes embargos é, em suma, o depósito imediato, pelo INSS, do
valor de requisitório já inscrito (e com pagamento previsto para
2019, suspenso, todavia, por força do óbito do credor), com
levantamento, por cada herdeiro, de sua parcela, sem necessidade
de novo incidente de precatório.
À vista dos autos de origem (incidente de
precatório no 06), verificou-se que os sucessores do exequente, já
regularmente habilitados (fls. 13/14 deste recurso), noticiaram o
pagamento do requisitório pelo INSS, conforme petições de fls.
204/206, 210/211 e 216/218, além dos comprovantes de fls. 215 e
227/228, todos daqueles autos.
Assim, seria o caso de não conhecer destes
embargos de declaração, pois, diante da notícia de pagamento, o
objeto deste recurso (qual seja, repise-se, o depósito imediato, pela
autarquia, do valor do precatório) esvaziou-se.
De toda forma, ante a manifestação da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046437-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.478
4
embargante pelo interesse no julgamento, passa-se à análise do
recurso.
O acórdão embargado negou provimento ao
agravo de instrumento, pois, com o falecimento do segurado,
haveria necessidade, primeiro, da habilitação dos herdeiros (pedido
não apreciado até a prolação da decisão agravada), para, só então,
o procedimento para pagamento ter continuidade.
E assim o fez à vista do conteúdo da decisão
recorrida (fl. 102), que se limitou a sobrestar o cumprimento do
requisitório inscrito até a mencionada habilitação.
Não se poderia adentrar na forma em que tal
pagamento deveria ser feito após o deferimento da habilitação, pois
a decisão de primeiro grau não adentrou nesse detalhe, limitando-se
a informar, genericamente, que “deverão ser realizadas as correções
cadastrais junto ao DEPRE para fins de pagamento na ordem
cronológica prevista em lei” (fl. 102).
Nesse contexto, qualquer definição, pelo
julgado embargado, sobre o procedimento de pagamento pós-
habilitação implicaria supressão de grau de jurisdição, o que não se
pode admitir.
Logo, não há contradição nem omissão a ser
sanada, tendo o v. acórdão apreciado a matéria discutida,
respeitando o quanto decidido no juízo a quo e o contexto dos autos
à época em que prolatada a decisão agravada.
De todo modo, basta uma leitura atenta de
fls. 162/163 para que se verifique que, em verdade, a decisão
embargada tangenciou aquela questão:
“(...) uma vez pendente pedido de habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046437-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.478
5
dos herdeiros, procedido nos autos principais (vide andamento
processual disponível no site deste Tribunal), o pagamento do
precatório inscrito fica suspenso até que tal controvérsia seja
dirimida.
Aliás, essa é a diretriz traçada pelo Conselho
Nacional de Justiça na Resolução no 303, de 18 de dezembro de
2019 (tornada pública no âmbito deste C. Tribunal de Justiça por
meio do Comunicado no 001/2020), que dispõe sobre a gestão dos
precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do
Poder Judiciário:
Art. 32. Ocorrendo fato que impeça o regular e
imediato pagamento, este será suspenso, total ou parcialmente, até que dirimida a
controvérsia administrativa, sem retirada do precatório da ordem cronológica.
(...)
§ 5o Falecendo o beneficiário, a sucessão processual
competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os
novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos
honorários contratuais, se houver.” (destaquei)
Forçoso reconhecer, pois, que o acórdão
apreciou de forma exaustiva todo o conjunto probatório coligido e os
argumentos das partes.
Destarte, nada há, verdadeiramente, a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos
vícios a que alude o art. 1.022 do CPC em vigor, contendo os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046437-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.478
6
embargos de declaração.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR